Tribunal: STF
Processo: ARE 1390356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor público do DAERP — Pretensão de vincular a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, com 0 correto pagamento dos atrasado e indenização por danos morais — Improcedência - Lei Complementar Municipal nº 1.956/2006 que prevê expressamente a base de cálculo do adicional e seu reajuste — Salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial - Inteligência da Súmula Vinculante nº 4 do STF - Sentença mantida - Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 4º, inciso II; 5º, incisos II, III, X e XII; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A Lei Complementar Municipal nº 1956/2006 estabelece:



    “Artigo 2º - O-adicional'- de insalubridade, de que trata o artigo 1º, será calculado sobre o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).



    Parágrafo Único - O referido valor sofrerá reajuste na mesma época do reajuste de vencimentos dos servidores, na seguinte forma: I. - nos mesmos índices aplicados no reajuste de vencimentos dos servidores;



    II - ou, no percentual oficial inflacionário apurado no período”.



    Portanto, a legislação municipal já prevê a base de cálculo do benefício e os critérios do seu reajuste, não havendo razão para adoção dos índices de atualização do salário mínimo nacional, como pretende a parte autora.



    Não há qualquer fundamento jurídico para se cogitar de que tal lei não tenha sido recepcionada pela Carta Magna. A parte recorrente sequer declina o motivo pelo qual entende que não teria sido a citada lei recepcionada pela Constituição Federal.



    Ademais, a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, veda a utilização do salário mínimo para a base de cálculo de qualquer vantagem percebida por servidor público ou trabalhador.



    (...)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 565714 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 25), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 28/11/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente